Tribunal: TJBA
Processo: 8055822-48.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8055822-48.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8055822-48.2022.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: RODRIGO CERQUEIRA VALENÇA DEFENSOR PÚBLICO: JUAREZ ANGELIN MARTINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA, COM BASE NO ARTIGO 395, II e III, DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONFISSÃO EM FASE INVESTIGATIVA. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A INICIAL ACUSATÓRIA. NÃO ACOLHIDO. DENÚNCIA OFERTADA EM DESACORDO COM AS GARANTIAS DA JUSTIÇA NEGOCIAL. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO ART. 28-A, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A confissão formal e circunstanciada, referenciada no art. 28-A, do CPP, é uma condição a ser imposta ao investigado para a concretização do Acordo de Não Persecução Penal e não uma condição à mera propositura deste, de modo que a ausência de confissão perante a autoridade policial não constitui óbice à concretização do ANPP. Considerar o ato da confissão na fase investigativa como condição inafastável à celebração do acordo é proceder a uma leitura prejudicial ao investigado acerca do texto legal do art. 28-A, do CPP, violando o devido processo legal, acarretando a carência de ação e tornando imperiosa a rejeição da denúncia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8055822-48.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Rodrigo Cerqueira Valença. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso, em conformidade com as razões expostas a seguir. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE/07) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8055822-48.2022.8.05.0001